Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738902-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE D E S P A C H O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Leonardo Ferreira de Carvalho contra o Acórdão n. 1407790, proferido pela e. 2a Câmara Cível, que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pela ora agravante e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. O acórdão embargado foi assim ementado: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de apresentar questionamento em relação à cobrança da taxa condominial, por se tratar de condomínio irregular, aludindo violação à norma jurídica, em rigor, o autor tão somente discute o seu valor, ao argumento de que, a despeito de possuir maior lote, não faria superior uso dos serviços prestados pelo Condomínio, a justificar a distinção. 2. O autor/agravante sequer deduziu o pedido de desconstituição da última decisão de mérito, representado pelo Acórdão n. 1222422, da egrégia 7a Turma Cível deste e. TJDFT. 3. De todo modo, anota-se que o Acórdão n. 1222422, ao firmar entendimento de ser possível a cobrança de taxa condominial em condomínio irregular a todos os moradores, independentemente de sua inscrição na associação de moradores, adotou compreensão idêntica a diversos julgados desta e. Corte de Justiça (Acórdão 1382262, 07017116620208070021, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368943, 00014662520128070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, entre outros). Logo, não há falar em violação manifesta de norma jurídica, porque, no mínimo, havia interpretação controvertida nos tribunais, conforme exegese do art. 966, V, do CPC. 4. Quanto ao valor da taxa, observa-se que o Acórdão n. 1222422, consignou: A cobrança de taxa condominial aos moradores de áreas fracionadas é devida para que se possa manter e melhorar as condições de habitabilidade do local, sendo certo que o requerido não logrou êxito em demonstrar o excesso de cobrança. 5. Da apreciação da prova, compreendeu-se inexistir comprovação do excesso de cobrança. E essa afirmativa sequer foi impugnada na petição inicial da ação rescisória, bem como no presente agravo interno, tampouco foi indicada prova a amparar a afirmativa do autor/agravante, no sentido de haver indevida cobrança a maior. 6. O tema afeto ao erro de fato foi objeto de cognição judicial. Ainda, não houve admissão de fato inexistente ou foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, de modo que o processamento da ação rescisória encontra óbice no art. 966, VIII e § 1o, do CPC. Com efeito, "A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las". (AgInt no AREsp 1362768/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021) 9. Nesse cenário, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, haja vista a clara ausência de violação de norma jurídica e pronunciamento judicial sobre os fatos articulados pelo autor. 10. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, pois, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de plano, a pretensão do agravante, de processamento da ação rescisória, quando somente apresenta interpretação diversa da pronunciada no Acórdão impugnado. 11. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1407790, 07389027720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais, em resumo, diz que, “Ao proferir a decisão de piso, em que resulta em danos de difícil reparação para o EMBARGANTE, pois a cobrança já que se encontra em execução de sentença o Nobre Julgador não se manifestou acerca dos pedidos referentes a cobrança compulsória, desproporcional e em igualdade de contribuições com os demais associados, condizente com o rateio das despesas mensais da Associação, que foi, devidamente abordado pelo EMBARGANTE”. Requer saneamento da omissão apontada, emprestando efeitos infringentes ao aclaratórios. 2. Identifica-se que no Acórdão n. 1407790 foi imposta ao agravante/embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Porém, não cumpriu o embargante a exigência prevista no art. 1.021, § 5o, in verbis: A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. 3. Deste modo, com esteio no art. 1.007, § 4o, do CPC, determino a intimação do embargante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo depósito da penalidade imposta, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora